Tribunal: TJPA
Processo: 0001381-81.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 9638 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-04-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Deve permanecer inalterado o decisum embargado quando não se constata qualquer omissão no julgado, buscando na verdade o embargante, tão somente, o reexame de teses já questionadas e apreciadas.2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº 0001381-81.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA
EMBARGANTE: UBIDORAL SANTOS DE OLIVEIRA (JOSÉ EDUARDO PEREIRA JUNIOR - OAB/MA 10.837
)
EMBARGADA: JUSTIÇA PÚBLICA (ACÓRDÃO: 216.198)
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Deve permanecer inalterado o
decisum
embargado quando não se constata qualquer omissão no julgado, buscando na verdade o embargante, tão somente, o reexame de teses já questionadas e apreciadas.
2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14:00hs do dia trinta do mês de março de dois mil e vinte e um e término às 14:00hs do dia oito do mês de abril de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
Belém (PA), 30 de março de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0001381-81.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA
EMBARGANTE: UBIDORAL SANTOS DE OLIVEIRA (JOSÉ EDUARDO PEREIRA JUNIOR - OAB/MA 10.837
)
EMBARGADA: JUSTIÇA PÚBLICA (ACÓRDÃO: 216.198)
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, para fins de prequestionamento, opostos por
Ubidoral Santos de Oliveira
,

por intermédio do advogado José Eduardo Pereira Junior, em face do Acórdão n° 216.198, proferido por esta e. Seção de Direito Penal, que, por unanimidade de votos, conheceu e julgou improcedente a revisão criminal, mantendo o édito condenatório inalterado em todos os seus aspectos.

O embargante alega, em síntese, que o v. acórdão revela omissão uma vez que
¿[f]oram suscitadas na Revisão Criminal questões que ensejam a propositura de Recurso Especial e Extraordinário, que apesar de expressamente requerido na exordial, não foram apreciados pelo v. acórdão¿.

Sustenta que o
¿quantum de aumento ou fração de aumento deve ser revelado expressamente no decreto condenatório, porque é direito do sentenciado saber, qual ou quais circunstâncias judiciais, foram consideradas supostamente mais graves do que outras, justamente para poder exercer o direito de conhecer os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, utilizados pelo julgador no processo de individualização da pena, critérios esses evidenciados pela relação lógica entre o número de circunstâncias prejudiciais ao apenado e o quantum de elevação da pena sobre o mínimo legal, na primeira fase da dosimetria da pena¿.

Ao final, pugna para que:
¿seja conhecido e provido este recurso, manifestando-se explicitamente este Tribunal acerca das matérias ora levantadas, quais sejam: afronta ao princípio da individualização da pena insculpidos no art. 5º, XLVI, da Carta da República, bem como ao art.59 do Código Penal, no tocante a dosimetria da pena, dada a ausência expressa da fração ideal de aumento de pena atribuída a cada circunstância judicial julgada desfavorável ao embargante no acórdão rescindendo, objeto da Revisão Criminal requerida pelo Embargante.¿
É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade dos embargos, conheço.

Antes de qualquer exame, impende salientar que os embargos de declaração, como é sabido, não visam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por finalidade o esclarecimento de
dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade,
nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar reexame de questão já debatida, objetivando a modificação da prestação jurisdicional, para atender à expectativa dos embargantes.

No caso vertente, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta,
sem razão
, a presença de omissão a ser sanada no acórdão.

Como destaquei na decisão embargada,
¿[a] revisão criminal é ação autônoma que funciona como remédio processual para o reexame de sentença ou acórdão condenatório transitado em julgado, atuando, desta forma, como exceção à coisa julgada em matéria criminal. Trata-se de ação cabível se observada a ocorrência de alguma das circunstâncias trazidas no rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal, verbis:
`Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:
I) quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III) quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena¿¿

No caso, a ação revisional foi julgada improcedente porque não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade descritas em lei, valendo-se, o revisionando, desse instrumento para rediscutir matéria já exaurida pelo Juízo - vale dizer, o inconformismo com a pena aplicada
.

Ademais, anoto que o recorrente apresenta nos embargos de declaração irresignação contra os termos do Acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal Isolada (atual 1ª Turma de Direito Penal) - que, à unanimidade de votos, acolheu a decisão da relatora, Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, e proveu em parte o recurso de apelação, para diminuir a pena fixada em 12 anos de reclusão para 11 anos - ao argumentar que
¿[o] acórdão proferido nos Autos de Apelação Criminal nº 2012.3.027.835-6, do mesmo modo da sentença exarada pelo juiz presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Bragança, não faz qualquer menção a fração de aumento que incidiu sobre o mínimo legal, durante o cálculo da pena base, para cada circunstância judicial considerada desfavorável¿.

Assim, o embargante pretende, via revisão criminal e, agora, dos presentes embargos de declaração, esclarecer alegada omissão que deixou de arguir no momento oportuno, após ser dada publicidade ao acórdão do recurso de apelação.

Vê-se, como - inclusive - destaquei no acórdão, que o embargante utiliza-se indevidamente do presente instrumento jurídico - cujos pressupostos são taxativamente previstos na lei - com as mesmas funções de um recurso de apelação, qual seja: intenta devolver ao tribunal o conhecimento de toda e qualquer matéria, de fato e de direito, inclusive nos seus meandros mais subjetivos e valorativos, com a
finalidade de reverter a decisão a seu favor, desvirtuando por completo os fins a que esta ação pode objetivar
.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento embargos
,

uma vez que não se pode reduzi-lo a simples tentativa de renovar o julgamento do processo, ao sabor da conveniência da embargante.

Belém, 30 de março de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator